Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724977-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: HASSAN ABOU HAMDAN D E S P A C H O Vistos etc. Na dicção do art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. No caso posto, compulsando o processo de origem, verifica-se que o agravado se mudou do endereço constante dos autos (ID 77648187), deixando de proceder a devida comunicação ao juízo. Forçoso reconhecer, portanto, a validade da intimação do agravado para responder ao presente recurso. Certifique-se o transcurso do prazo assinalado ao recorrido. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora